Tribunal: TJMT
Processo: 1022531-71.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022531-71.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA SILVA BARBOSA - CPF: 031.640.501-94 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022531-71.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Juizado Especial de Rondonópolis
/MT

Recorrente(s):

Tania Aparecida Silva Barbosa

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados

para:
DECLARAR
a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora; e
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.
INTIME-SE
a Reclamada para que, caso não o tenha feito, proceda, no prazo de
05 (cinco) dias
, à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo (SPC, SERASA, SCR e congêneres), apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de

R$769,29
com data em
11/10/2019

Fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados
dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrido no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender,
deve ser
MANTIDO
, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos. O Autor possui anotações posteriores nos órgãos de proteção ao crédito, vejamos;

-------------------------------------------

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: TANIA APARECIDA SILVA BARBOSA

DATA NASCIMENTO: 04/06/1988

CPF: 031.640.501-94

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: INNOVARE

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 25/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 8636/4

VALOR: 115,00

DATA INCLUSAO: 08/08/2020

* CREDOR: INNOVARE

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 25/05/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 8636/6

VALOR: 115,00

DATA INCLUSAO: 08/08/2020

* CREDOR: INNOVARE

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 24/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 8636/2

VALOR: 115,00

DATA INCLUSAO: 08/08/2020

* CREDOR: INNOVARE

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 24/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 8636/5

VALOR: 115,00

DATA INCLUSAO: 08/08/2020

* CREDOR: INNOVARE

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 24/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 8636/3

VALOR: 115,00

DATA INCLUSAO: 08/08/2020

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 5434574

VALOR: 155,46

DATA INCLUSAO: 27/01/2020

* CREDOR: GAZIN S/A

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 280.75291.5.0

VALOR: 263,42

DATA INCLUSAO: 03/12/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 36125152

VALOR: 6.419,99

DATA INCLUSAO: 21/10/2022

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 15/05/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 005434574-002271

VALOR: 3.866,59

DATA INCLUSAO: 24/05/2021

* CREDOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 66 3421-8910

DATA VENCIMENTO: 30/09/2019

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: PJZ909.0

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 17/11/2020

* CREDOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 66 3421-8910

DATA VENCIMENTO: 25/09/2019

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP112774.0

VALOR: 9.495,18

DATA INCLUSAO: 28/02/2020

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 15/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 280.75291.5.0

VALOR: 263,42

DATA INCLUSAO: 25/11/2019

* CREDOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 66 3421-8910

DATA VENCIMENTO: 25/09/2019

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP112774.3

VALOR: 649,38

DATA INCLUSAO: 11/11/2019

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024